Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra decisão que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva do pacientes, presos na chamada operação “Comboio do Cão”. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão em que indeferiu o pedido formulado pela Defesa, destacou o Colegiado de 1o grau (ID 16955245): A Defesa do acusado apresentou pedido de relaxamento de prisão preventiva de BRUNO DE ANDRADE SILVA (ID 6226567), com fundamento no Art. 5o , inciso LXV, da Constituição Federal/88 c/c o Decreto Lei 678/92 (Pacto São José da Costa Rica) Convenção Interamericana de Direitos Humanos e Súmula 697 do Supremo Tribunal Federal. A Defesa alega, em síntese, não ser mais recomendada a custódia cautelar do acusado, haja vista a prisão já passar dos 265 (duzentos e sessenta e cinco) dias sem a designação de audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, a Defesa alega ser o requerente possuidor de condições pessoais favoráveis como ser réu primário e possuir núcleo familiar no Distrito Federal o que tornaria desnecessária a segregação cautelar. A Defesa também solicitou que lhe fossem estendidos os mesmos fundamentos da decisão que revogou a prisão do acusado ARTUR BARROS SEIXAS, réu nos mesmos autos, por entender estarem em idêntica situação. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 63868122). É o breve relatório. Passamos a decidir. O art. 316 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de revogação da prisão preventiva pelo magistrado quando este verificar a falta de motivos para a subsistência da medida. Todavia, trata-se de processo que apura a prática de diversos crimes praticados pela organização criminosa denominada “Comboio do Cão”, fato este que por si só já demonstra a complexidade do caso. Desta forma, a prisão preventiva dos acusados na ação penal no 0703935-23.2019.8.07.0017 foi decretada em razão da suspeita de que os acusados sejam integrantes da referida organização criminosa, a qual é responsável por inúmeros crimes, dentre eles homicídio, tráfico de drogas, tráfico de armas e rufianismo. De igual modo, a materialidade e os indícios de autoria dos acusados já foram analisados quando do recebimento da denúncia nos autos principais (Ação Penal 0703935-23.2019.8.07.00177) , tendo sido decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para se assegurar a aplicação da lei penal. O prazo indicado na Instrução n 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT estabelece o prazo razoável para a duração dos processos criminais. Assim, é preciso considerar as peculiaridades do caso em tela. Com efeito, o prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático. Admite-se o excesso de prazo nos casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Compulsando os autos principais verifica-se a presença de 49 (quarenta e nove) réus divididos em três ações penais. A ação penal tem por objeto a apuração dos crimes de homicídio, tráfico de drogas, rufianismo, dentre outros, o que demonstra a complexidade do caso. Não merece prosperar a tese da Defesa de que a conduta atribuída ao acusados é desprovida de gravidade. Com efeito, as investigações demonstraram haver indícios de que o acusado atuava como membro da organização, notadamente nas atividades de tráfico de drogas, extrapolando, assim, suas obrigações como advogado. Cabe ressaltar que o requerente já efetuou pedidos de liberdade provisória antes (autos no 07052219-66.2019.8.07.0017 e 0701512-56.2020.8.07.0017), tendo sido os pedidos indeferidos pelo Colegiado de Magistrados de 1a grau. Também impetrou o HC no 0708002-48.2020.8.07.0000 junto ao e.TJDFT, o qual foi indeferido. O Acórdão menciona, inclusive, a suposta prática de intimidação de testemunhas, o que reforça a necessidade de manutenção de prisão preventiva do acusado. Diante da atuação de tão perigosa organização criminosa a manutenção da prisão preventiva dos acusados se faz necessária, uma vez que a soltura dos acusados neste momento colocaria em risco os esforços para se desarticular a organização e possibilitaria a reestruturação do grupo. Não obstante, a prisão preventiva do acusado tem por fundamento o risco à ordem pública, a garantia de instrução processual e se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a facção é extremamente organizada, o que acarreta em risco à integridade das testemunhas. Também se busca impedir uma possível fuga dos acusados, uma vez que há histórico de fuga de membros com o uso de documentos falsos. Pode-se citar, ainda, o advento do COVID-19 como fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda , dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. No mesmo pedido foi demonstrado que estão sendo tomadas medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS-COV2 no sistema penitenciário do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário a idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outras. Também foram tomadas medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no mesmo sentido (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação 14/04/2020) onde se determinou que tendo as autoridades locais adotado diversas medidas para resguardar a saúde de presos não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia do corona vírus, sendo imprescindível a análise caso a caso. No mesmo sentido tem se posicionado o e.TJDFT (HC Criminal 07101469220208070000, Desembargador MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, 21/05/2020). Tampouco merece prosperar a tese de aplicação de extensão da soltura do réu ARTUR BARROS SEIXAS ao requerente. As circunstâncias pessoais favoráveis do acusado, por si só, não tem o condão de autorizar a revogação ou relaxamento de prisão, notadamente quando se trata de organização criminosa tão perigosa quanto o Comboio do Cão. A periculosidade nestes casos é percebida pela atuação conjunta dos seus membros, sendo o requerente suspeito de intimidar testemunhas, tornando-se imperiosa , assim, a manutenção, ao menos por ora, de sua segregação cautelar. Por fim, não se vislumbra a possibilidade de substituição da prisão provisória por medida cautelar diversa prisão, pois as circunstâncias do caso já mencionadas demonstram a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta dos delitos praticados. A segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública, uma vez que se trata de crime de organização criminosa. Ante o exposto, INDEFIRIMOS O PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DE BRUNO DE ANDRADE SILVA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. A necessidade da prisão preventiva foi avaliada em recente impetração, denegada a ordem: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de assegurar a conveniência da instrução criminal. Trata-se de paciente denunciado por, em tese, integrar organização criminosa, intitulada "Comboio do Cão", estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens ilícitas mediante a prática de inúmeros crimes de homicídio qualificado, roubo, tráfico de drogas e de armas, rufianismo e lavagem de dinheiro. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas. A acusação relata ação do paciente, advogado, na efetiva intimidação de testemunhas. A segregação do paciente atende à necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a regular instrução criminal. No tocante ao risco de contaminação pela COVID-19, não cabe, na espécie, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base somente na questão humanitária e sanitária. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja "extremamente debilitado por motivo de doença grave", o que não está comprovado nos autos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias. Embora já haja notícia de contaminação de presos no sistema penitenciário, a situação, segundo o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, "segue sob controle", com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Há registro, também, de que cada unidade prisional reservou uma área específica para acomodar, de forma isolada, detentos que eventualmente apresentem sintomas de contaminação. Uma triagem de todos os presos com sinais de gripe é realizada frequentemente com isolamento preventivo e realização de teste para coronavírus. Kits para testes rápidos foram obtidos para serem aplicados a partir do dia 10/04/2020. Ademais, a Secretaria de Saúde informou que solicitou apoio do Exército Brasileiro para instalar um hospital de campanha dentro do complexo penitenciário do DF, com os equipamentos necessários e leitos dotados de respiradores para promover atendimento aos detentos, em caso de necessidade. Ordem denegada. (Acórdão 1245254, 07080024820208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, no ponto, já decidida a questão em anterior impetração, não se admite a presente. O alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove) divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento. E como bem ponderou o Colegiado, com o advento da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda , dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. O fato de se ter concedido liberdade para algum dos corréus do paciente não implica qualquer obrigação de extensão de liberdade para o ora paciente, tendo em vista que são situações diversas, com condições de caráter pessoal e específicas, devendo ser analisado cada caso individualmente. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 18 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator